Tribunal: TJDFT
Processo: 0747041-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O artigo 507 do Código de Processo Civil prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Considerando que a questão referente à desconsideração da personalidade jurídica da COOPERLEGIS e ao alcance do patrimônio do executado agravante já foi decidida em sede de agravo de instrumento, o não conhecimento em razão da sua preclusão e coisa julgada material é medida que se impõe.

3. Ante a demonstração da existência de mais de um imóvel em nome do executado e da ausência de utilização do imóvel em questão para habitação da unidade familiar, não há que se falar em constituição de bem de família.

4. Preliminar suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.